Tribunal: STJ
Processo: 1002554-83.2018.8.26.0510
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514294 - SP(2023/0385481-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: WILLIAN PODENCE DE FREITAS
ADVOGADOS
: SÉRGIO ROBERTO PEZZOTTI MENDES - SP081862
DIEGO CARRASCHI MENDES - SP213876
MARCELO DINIZ DE CARVALHO - SP253681
AGRAVADO
: JOSE MAURICIO ACETURI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA - SP217293
DANIELA CRISTINA ITO - SP196763
ANA LÚCIA CARLOMAGNO MOLINARI - SP202035
MARCELO MENDONÇA MARCHI - SP311591
AGRAVADO
: ROBERTO RAPOSO CIOTOLA
AGRAVADO
: DIONISIO ROGERIO TERUEL
AGRAVADO
: SILVIO PAULO GOMES PINTO
AGRAVADO
: UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: GILSON TADEU LORENZON - SP128669
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO
MÉDICO. LAUDOS PERICIAIS. REEXAME DE PROVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de erro médico no diagnóstico e tratamento
da dengue, com base em laudos periciais que considerou válidos e coesos, concluindo
pela imprevisibilidade e inevitabilidade das sequelas encefálicas apresentadas pelo autor.
3. O agravante sustenta que os laudos periciais não estariam em conformidade com os
protocolos do Ministério da Saúde, tornando-os imprestáveis para fundamentar a decisão
do Tribunal
, e que a controvérsia reside na validade jurídica dos laudos, o que
a quo
configuraria revaloração da prova, e não reexame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54645734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 6be8ee29-4084-4e84-9ed4-4ae9c2ba2575

4. A questão em discussão consiste em saber se os laudos periciais que supostamente
desconsideram normas técnicas federais podem ser considerados válidos para afastar a
responsabilidade civil por erro médico, sem que isso implique reexame de provas vedado
pela Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de descumprimento de protocolos pelos médicos foi apreciada e afastada
pela perícia, que concluiu pela inexistência de erro médico no diagnóstico e tratamento
da dengue.
6. A tese do agravante, que busca invalidar os laudos periciais por suposta
desconsideração de normas técnicas federais, corresponde a uma impugnação de seu
conteúdo e configura reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
7. A decisão agravada corretamente consignou que a pretensão recursal do agravante está
ancorada na necessidade de reexame de provas e reapreciação dos fatos delineados no
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 6be8ee29-4084-4e84-9ed4-4ae9c2ba2575

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514294 - SP(2023/0385481-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: WILLIAN PODENCE DE FREITAS
ADVOGADOS
: SÉRGIO ROBERTO PEZZOTTI MENDES - SP081862
DIEGO CARRASCHI MENDES - SP213876
MARCELO DINIZ DE CARVALHO - SP253681
AGRAVADO
: JOSE MAURICIO ACETURI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA - SP217293
DANIELA CRISTINA ITO - SP196763
ANA LÚCIA CARLOMAGNO MOLINARI - SP202035
MARCELO MENDONÇA MARCHI - SP311591
AGRAVADO
: ROBERTO RAPOSO CIOTOLA
AGRAVADO
: DIONISIO ROGERIO TERUEL
AGRAVADO
: SILVIO PAULO GOMES PINTO
AGRAVADO
: UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: GILSON TADEU LORENZON - SP128669
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO
MÉDICO. LAUDOS PERICIAIS. REEXAME DE PROVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de erro médico no diagnóstico e tratamento
da dengue, com base em laudos periciais que considerou válidos e coesos, concluindo
pela imprevisibilidade e inevitabilidade das sequelas encefálicas apresentadas pelo autor.
3. O agravante sustenta que os laudos periciais não estariam em conformidade com os
protocolos do Ministério da Saúde, tornando-os imprestáveis para fundamentar a decisão
do Tribunal
, e que a controvérsia reside na validade jurídica dos laudos, o que
a quo
configuraria revaloração da prova, e não reexame.
Documento eletrônico VDA54152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 01a2a2b6-a3df-4f8d-a5b4-3a44a1f62c42

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os laudos periciais que supostamente
desconsideram normas técnicas federais podem ser considerados válidos para afastar a
responsabilidade civil por erro médico, sem que isso implique reexame de provas vedado
pela Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de descumprimento de protocolos pelos médicos foi apreciada e afastada
pela perícia, que concluiu pela inexistência de erro médico no diagnóstico e tratamento
da dengue.
6. A tese do agravante, que busca invalidar os laudos periciais por suposta
desconsideração de normas técnicas federais, corresponde a uma impugnação de seu
conteúdo e configura reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
7. A decisão agravada corretamente consignou que a pretensão recursal do agravante está
ancorada na necessidade de reexame de provas e reapreciação dos fatos delineados no
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por WILLIAN PODENCE DE FREITAS
contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os
seguintes termos (fls. 1476-1477):

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO NO
DIAGNÓSTICO E NO TRATAMENTO DE DENGUE.
PROVAS PERICIAIS COESAS. AUSÊNCIA DE ERRO.
ATENDIMENTO PRESTADO AO AUTOR CONFORME
PRECEITOS
DA
LITERATURA
MÉDICA.
IMPREVISIBILIDADE E INEVITABILIDADE DO
SUCEDIDO. Responsabilidade civil. Erro médico.
Alegação do autor de que houve erro no diagnóstico e no
Documento eletrônico VDA54152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 01a2a2b6-a3df-4f8d-a5b4-3a44a1f62c42

tratamento da dengue. Provas periciais produzidas na
demanda. Conclusões coesas. Ausência de erro. Atendimentos e tratamentos adequados, conforme
preceitua a literatura médica. Resultado imprevisível e
inevitável. Teoria da perda de uma chance que não se
aplica à hipótese. Indenização fixada afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
GASTROSTOMIA. ALOCAÇAO EQUIVOCADA DA
SONDA. EXTRAVASAMENTO DO CONTEÚDO NO
ABDÔMEN DO PACIENTE. ERRO CONFIGURADO.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. Responsabilidade civil.
Erro médico. Gastrostomia. Médico que alocou a sonda
fora do estômago do autor. Extravasamento do conteúdo no
abdômen do paciente. Demora na correção do problema.
Nova cirurgia. Sepse e internação em unidade de terapia
intensiva. Erro configurado. Obrigação de indenizar do
médico corréu e da operadora do plano de saúde.
RESPONSABILIDADE
CVIL.
DANO
MORAL.
CONFIGURAÇÃO
IN
RE
IPSA.
OFENSA
À
INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR, FACETA DE SUA
PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA
COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Responsabilidade civil. Erro médico. Dano moral
configurado na hipótese in re ipsa. Ademais, houve ofensa
à integridade física do autor, faceta de sua personalidade.
Indenização que deve ser fixada com proporcionalidade e
razoabilidade, conforme entendimento do Egrégio Superior
Tribunal
de
Justiça.
PLANO
DE
SAÚDE.
ATENDIMENTO
DOMICILIAR
HOME
CARE.
RECUSA INDEVIDA. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
TORNADA
DEFINITIVA.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS. Plano de saúde. Indevida negativa de
cobertura contratual de atendimento domiciliar home care.
Incidência da Lei dos Planos de Saúde. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Matéria sumulada pelo
Tribunal. Tutela provisória de urgência tornada definitiva.
Recursos parcialmente providos).

Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1525-
1531). Nos segundos embargos de declaração, os quais também foram rejeitados, foi
aplicada multa de 1% por litigância de má-fé (fls. 1536-1540).
No recurso especial, alega a parte recorrente que o acórdão contrariou as
disposições contidas nos artigos 186 do Código Civil; 469 e 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil; 2o, parágrafo único, I e II, da
e 15, I, V e XVI, da
Lei n. 12.842/2013
Lei n. 8.080/1990.
Sustenta, em síntese, que "o v. acórdão recorrido, ao analisar o conjunto
probatório, em desagradável surpresa, não se atentou às fundamentações equivocadas dos
peritos?! Os quais não observaram a competência do ministério da saúde, negando
vigência à lei federal que determinava a competência absoluta do Ministério da Saúde, à
Documento eletrônico VDA54152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 01a2a2b6-a3df-4f8d-a5b4-3a44a1f62c42

época dos fatos (decreto no
)" (fls. 1549) e que "todo este aspecto fático
8.065/2013
probatório, demonstra que os laudos periciais produzidos NÃO ESTÃO EM
CONFORMIDADE COM O PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ALIÁS,
IMPRESTÁVEIS AO FIM QUE SE DESTINAVAM, TODAVIA, FOI JUSTAMENTE
ESSE O ALICERCE DO TRIBUNAL A QUO!" (fls. 1563).
Contrarrazões apresentadas às fls. 1816-1831.
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
1899-1901), o que ensejou a interposição de agravo em recurso especial (fls. 1904-1919).
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 1926-1933).
A decisão de fls. 1957-1958 determinou o retorno dos autos à instância de
origem a fim de que ficassem "sobrestados aguardando o julgamento do Tema n. 1.340
pelo Superior Tribunal de Justiça". A decisão de fls. 1962-1963, proferida pela
presidência de Seção de Direito Provado do TJSP, encaminhou novamente os autos, sob
o fundamento de que "a matéria relativa ao tratamento de home care não foi trazida nas
razões recursais, por falta de interesse recursal".
Em decisão monocrática de fls. 1969-1974, conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que "se o recurso especial pretender
rediscutir tais conclusões periciais, a dinâmica dos atendimentos médicos, o nexo causal,
a existência de erro médico e a necessidade de , haverá necessidade de reexame de fatos
e provas, o que atrai home care a incidência da
" (fls. 1973).
Súmula n. 7/STJ
Interposto o presente agravo interno, em que o recorrente sustenta, em
suma, que "A controvérsia não reside em saber se o laudo pericial disse "A" ou "B", mas
sim em definir se um laudo pericial que ignora norma técnica federal pode ser
considerado válido para afastar a responsabilidade civil. Trata-se, portanto, de
revaloração jurídica da prova, e não de reexame, o que é plenamente admitido por este
Superior Tribunal de Justiça" (fls. 1981).
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 1989-1997 e 1999-2007).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
O recurso especial tem origem em ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais por alegado erro médico e negativa
indevida de cobertura de
, envolvendo atendimento de dengue e intercorrência
home care
em gastrostomia (fls. 1476-1493).
Documento eletrônico VDA54152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 01a2a2b6-a3df-4f8d-a5b4-3a44a1f62c42

Discute-se nos autos a eficácia probatória dos laudos periciais de que se
valeu o Tribunal de origem para afastar a ocorrência de erro médico no diagnóstico e
tratamento da dengue. O recorrente sustenta que o laudo pericial seria
inválido, afirmando (fls. 1982):

O Agravante sustenta que as conclusões dos peritos NÃO
ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PROTOCOLO
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, tornando os laudos
IMPRESTÁVEIS para o fim a que se destinavam.
A tese, portanto, questiona se o Tribunal a quo pode
fundamentar sua decisão exclusivamente em laudos
periciais que supostamente desconsideram protocolos
federais
de
saúde
(Decreto
no

e
8.065/2013
.
Lei no 8.080/1990)

Ocorre, entretanto, que o alegado descumprimento de protocolos pelos
médicos foi apreciado e afastado pela perícia. A tese sustentada pelo agravante no
recurso especial, de que "os médicos que atenderam, deixaram de observar os mais
comezinhos protocolos exigidos, notadamente com relação aos gritantes sinais, ou seja,
mesmo com os sintomas, não fizeram os exames (laço, hemograma, etc) e também não
internaram o embargante por 48 horas!" (fls. 1561) não constitui revaloração da prova,
mas claro caso de reexame da provas.
Nesse sentido, a decisão agravada consignou que "verifica-se que a
pretensão recursal da parte autora, seja no que diz à responsabilidade dos médicos e da
operadora quanto ao diagnóstico, intervenção e tratamento da dengue, seja quanto às
consequências referentes à intercorrência, está completamente ancorada na necessidade
de reexame de provas e reapreciação dos fatos delineados no acórdão recorrido". Com
efeito, lê-se do acórdão (fls. 1483-1485):

Tem-se dos autos, assim, elementos de convicção que não
permitem imputar responsabilidade aos réus pela
incapacidade irreversível apresentada pelo autor, surgida
em decorrência da dengue severa a que acometido e que,
como acima anotado, era imprevisível e inevitável. Daí por
que entendo não prevalecer a tese argumentativa constante
da sentença, de que a responsabilidade civil dos corréus,
nessa parte da averiguação, decorreu da perda da chance do
autor, porque não se constatou chance perdida, a ser
indenizada.[...]
Sucede que na hipótese, como visto, não havia a
possibilidade de futuro êxito ao quadro do autor, já que a
sequela encefálica da dengue não era “previsível e não é
evitável”, como constou do primeiro laudo pericial (fls.
779).
A meu aviso, portanto, a imprevisibilidade e a
inevitabilidade da sequela suportada permitem entrever que
o autor não perdeu chance de cura ou de minimização de
seu quadro cínico pela conduta dos réus, omissiva ou
comissiva, o que faz excluir a teoria aplicada pela sentença.
Documento eletrônico VDA54152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 01a2a2b6-a3df-4f8d-a5b4-3a44a1f62c42

Na realidade, portanto, a tese de invalidade do laudo pericial corresponde a
uma impugnação de seu conteúdo, com o qual não concorda o ora recorrente. Entretanto,
se o recurso especial pretender rediscutir as conclusões periciais, a dinâmica dos
atendimentos médicos, o nexo causal, a existência de erro médico e a necessidade de
haverá necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da
home care,

Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 01a2a2b6-a3df-4f8d-a5b4-3a44a1f62c42

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.514.294 / SP
Número Registro: 2023/0385481-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045047620208260510 0004504762020826051000051531220188260510 00051531220188260510
10025548320188260510
45047620208260510
4504762020826051000051531220188260510
51531220188260510
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLIAN PODENCE DE FREITAS
ADVOGADOS : SÉRGIO ROBERTO PEZZOTTI MENDES - SP081862
DIEGO CARRASCHI MENDES - SP213876
MARCELO DINIZ DE CARVALHO - SP253681
AGRAVADO
: JOSE MAURICIO ACETURI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA - SP217293
DANIELA CRISTINA ITO - SP196763
ANA LÚCIA CARLOMAGNO MOLINARI - SP202035
MARCELO MENDONÇA MARCHI - SP311591
AGRAVADO
: ROBERTO RAPOSO CIOTOLA
AGRAVADO
: DIONISIO ROGERIO TERUEL
AGRAVADO
: SILVIO PAULO GOMES PINTO
AGRAVADO
: UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: GILSON TADEU LORENZON - SP128669
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
Documento eletrônico VDA54618254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:32
Código de Controle do Documento: 1f898650-8117-4e14-b9c0-ce2e4a67e1b2

TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILLIAN PODENCE DE FREITAS
ADVOGADOS : SÉRGIO ROBERTO PEZZOTTI MENDES - SP081862
DIEGO CARRASCHI MENDES - SP213876
MARCELO DINIZ DE CARVALHO - SP253681
AGRAVADO
: JOSE MAURICIO ACETURI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA - SP217293
DANIELA CRISTINA ITO - SP196763
ANA LÚCIA CARLOMAGNO MOLINARI - SP202035
MARCELO MENDONÇA MARCHI - SP311591
AGRAVADO
: ROBERTO RAPOSO CIOTOLA
AGRAVADO
: DIONISIO ROGERIO TERUEL
AGRAVADO
: SILVIO PAULO GOMES PINTO
AGRAVADO
: UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: GILSON TADEU LORENZON - SP128669
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:32
Código de Controle do Documento: 1f898650-8117-4e14-b9c0-ce2e4a67e1b2